Tribunal: STF
Processo: ARE 1404943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06) – INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DEBATIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PARA CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO TEMERÁRIA E SEM QUALQUER RESPALDO NOS AUTOS – LISURA DA ATUAÇÃO POLICIAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO DO RECORRENTE COM O IMÓVEL – EXEGESE DO ART. 18 NCPC – RÉU EM FLAGRANTE DELITO – CARACTERIZADA A FUNDADA SUSPEITA – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO– PLEITO ABSOLUTÓRIO – REJEIÇÃO – VERSÃO DO RÉU ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEQUENAS DIFERENÇAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR PARTE DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA ABORDAGEM QUE NÃO FRAGILIZA O CONJUNTO PROBATÓRIO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A AUDIÊNCIA – NARRATIVA DOS POLICIAIS SUFICIENTE PARA ATESTAR A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO QUE SE CONCRETIZA COM “TRAZER CONSIGO” – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DIVERSIDADE DE DROGAS (COCAÍNA E CRACK) – QUANTIDADE QUE TAMBÉM É RELEVANTE (MAIS DE 120 PINOS DE CADA ESPÉCIE) – EXEGESE DO ART. 42, L. 11.343/06 – FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO QUE ESTÁ DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS PELO TRIBUNAL E CORTES SUPERIORES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, L. 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – NÃO CABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RÉU PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS (E CONDENADO) APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA NOS PRESENTES AUTOS – INOCORRÊNCIA DEVIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES – PENA DE MULTA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente